Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INDISPENSÁVEL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, tendo em vista que a credora deixou de atender ao comando judicial. 1.1. Nesta sede recursal, o credor requer a cassação da sentença e prosseguimento regular do processo.
2. Conforme se verifica do itinerário processual, frustrada a tentativa de apreender o veículo e promover a citação da parte ré, o credor foi intimado para indicar novo endereço e promover o recolhimento das custas intermediárias para cumprir a diligência. 2.1. Ato contínuo, o magistrado extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.
3. A inércia do autor em cumprir a determinação de recolhimento das custas para viabilizar o cumprimento da diligência representa inércia processual (Art. 485, III, do CPC), devendo a parte ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, na forma do §1o do Art. 485 do CPC, sendo indevida a imediata extinção do processo com base na ausência de interesse processual (Art. 485, VI, do CPC). 3.1. Precedente: “O descumprimento da determinação judicial para que o autor procedesse ao recolhimento das custas processuais complementares referentes a renovação das diligências já efetuadas caracteriza, em verdade, abandono da causa, e não a ausência do interesse de agir, o que torna indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção prematura da demanda.” (07054497620218070005, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021.)
4. No caso, muito embora o feito tenha sido extinto pela falta do interesse processual, a hipótese retratada nos autos se identifica com a previsão do Art. 485, III, do CPC, considerando a inércia do autor em não promover os atos e as diligências que lhe incumbia. 4.1. Ocorre que o autor não foi intimado pessoalmente para dar impulso ao feito. Logo, não há se falar em inércia e, nesse contexto, a extinção do feito revelou-se prematura.
5. Sentença cassada. Apelo provido.